Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÕES NEGATIVAS DO PRONTUÁRIO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores em face de decisão proferida no PJE n. 0725544-94.2021.8.07.0016, por força da qual restou indeferida a tutela de urgência pleiteada.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
4. No caso ora em análise, a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992.
5. Ademais, muito embora o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro não afaste o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019), tal demonstração deve ser amparada por robusta comprovação dos fatos, a situação em que a multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido apresentado o condutor/infrator no momento oportuno. Nesse sentido: (Acórdão 1328131, 07109761020208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A mera indicação de condutor não se mostra suficiente para desconstituir a presunção legal da autoria da infração operada pela inércia da parte em exercer seu direito de defesa administrativa.
7. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, consistente na imputação das multas administrativas ao proprietário do veículo.
8. Quanto à justificativa de ausência de envio de notificação à residência do autor, proprietário do veículo, também se mostra necessária a observância da dilação probatória a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão das partes agravantes.
9. Destarte, não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
10. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.
11. Condenadas as partes recorrentes aos pagamentos de custas e honorários advocatícios, esses fixados no valor de R$200,00, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.